Tribunal: TCU
Processo: 030.620/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7920/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Carlos Alberto Lisboa de Almeida e do Instituto Nacional de Excelência em Políticas Públicas - Inepp, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 398/2010 (Siafi 734520), firmado entre o Ministério do Turismo e o Inepp, cujo objeto consistiu na realização do "Fórum de Empoderamento da Mulher Tocantinense - 2010 datas: 14/05 - Lançamento; 19 e 20/05 - Caviara; 21 e 22/05 - Guaraí; 26 e 27/05 - Dianópolis; 28 e 29/05 - Mateiros; 14 e 15/06 - Palmas"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 57 a 59) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (peça 60); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 4/5/2011 (peça 12), data da apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 27/11/2011 (peça 17), data em que foi elaborada a Nota Técnica de Análise 104/2011, a qual concluiu pela reprovação da execução física do objeto do Convênio 398/2010, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 15 da instrução, peça 57, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a emissão da Nota Técnica de Análise 104/2011 (peça 17), de 27/11/2011 , e a elaboração Parecer Financeiro 1138/2017 (peça 18), de 27/10/2017 , foi superior tanto ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal, quanto ao triênio previsto no art. 8o do aludido normativo, restando configurada também a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.620/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Lisboa de Almeida (XXX.157.661-XX); Instituto Nacional de Excelência em Políticas Públicas - Inepp (08.568.124/0001-80). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.